Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-29.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000587-29.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADONIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 092.267.481-79 (RECORRENTE), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (RECORRENTE), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA CORREA - CPF: 068.979.101-12 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DEIZI ELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 089.412.001-80 (VÍTIMA), DENILDES DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 059.810.251-58 (VÍTIMA), QUELZIA MUNIELLE DE JESUS FERNANDES - CPF: 059.386.401-80 (VÍTIMA), RENATO MIGUEL DE SOUZA - CPF: 042.197.021-99 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO
, ASSOCIAÇÃO, TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO
S
AGENTE
S
COM

ANIMUS NECANDI

–
CONTROVÉRSIA QUE DEVE
SER
DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –

PLEITEADO
O DECOTE DAS QUALIFICADORAS
–
INVIABILIDADE
–
ENUNCIADO N.o 2 TCCR/TJMT
–
INDÍCI
OS SUFICIENTES DE PLAUSIVIDADE
DAS QUALIFICADORAS
–

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
REJEIÇÃO
–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL

–

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Tratando-se a sentença de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, em q
ue é verificado se há nos autos
tão

somente a existência de prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, deve
a
causa ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença (art. 5o, inc. XXXVIII),
por terem sido
colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto
na
judicial, indícios suficientes
que apontam para a
autoria do
s
agente
s
.

Não
estando claramente comprovado que o resultado mais grave
(morte)
n
ão ocorreu devido à vontade do
s
r
ecorrente
s, bem como a ausência de
animus necandi
, é necessário o envio dos autos ao Conselho
de S
entença para análise da questão, tendo em vista que, n
os termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar
.

A exclusão da
s
qualificadora
s
na fase da decisão de pronúncia só é cabível qua
ndo manifestamente improcedentes e desamparadas
de elementos probatórios nos autos,
não sendo esse o caso concreto
(Enunciado
Orientativo
no 2 da TCCR/TJMT).

Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva
quando ela tiver sido
decretada e mantida para a garantia da ordem pública e para
evitar a reiteração delitiva em razão do modo como ocorreu o crime, a mando de facção criminosa
, mormente
por estarem inalterados os motivos que a ensejaram
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADONIAS FERREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR E VANDERSON JÚNIOR FERREIRA GONÇALVES

em face da decisão anexada ao ID. 2
08752550
, que o
s
pronunciou pela prática do crime
tipificado
no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, incisos II, c/c art. 61, inciso II, al
ínea “d”, todos do Código Penal e pelos
crimes conexos previstos nos artigos 288,
caput
, do Código Penal, art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, bem como
pelo
art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Inconformada, a Defesa almeja
a impronúncia do
s
recorrente
s
por suposta ausência de indícios suficientes de autoria
dos crimes
. Alternativamente, pleiteia a
desclassificação da imputação
de homicídio tentado
para o delito de lesão corporal,
sob o argumento de
ausência do
animus necandi
.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras
e a revogação da prisão preventiva dos acusados.

Em contrarrazões, o

Parquet

rebate as teses expostas no recurso
(ID
208752563
).

Em sede de juízo de retratação (
ID
208752564
), o magistrado
de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso
, conforme parecer encartado ao ID
209583662
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024